Tribunal: STF
Processo: AI 708559
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREPARO. AUSÊNCIA DE
   PAGAMENTO. DESERÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, DA
   CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O recorrente
   deve comprovar o pagamento do preparo no momento da interposição
   do recurso. Precedentes.
II - A alegada violação ao art. 5º, LIV
   e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa
   meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o
   conhecimento do recurso extraordinário.
III - Agravo regimental
   improvido.